Tribunal: TJSP
Processo: 2153595-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação reivindicatória. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou a expedição do mandado de imissão na posse. Alegação de ausência de prazo para cumprimento do mandado. Pretensão de obstar a imissão. Ofensa à coisa julgada. Litigância de má-fé configurada. Resistencia injustificada ao andamento do processo. Inteligência dos artigos 80 e 81, ambos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação reivindicatória. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou a expedição do mandado de imissão na posse. Alegação de ausência de prazo para cumprimento do mandado. Pretensão de obstar a imissão. Ofensa à coisa julgada. Litigância de má-fé configurada. Resistencia injustificada ao andamento do processo. Inteligência dos artigos 80 e 81, ambos do CPC. Recurso a que se nega provimento, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2153595-87.2020.8.26.0000, da Comarca de
Itaquaquecetuba, em que são agravantes MIRIA DOS SANTOS e
MILTON OLIVEIRA CRUZ, são agravados SANDRA BARBOSA SANTOS
e RAMONI MOREIRA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao
recurso, com aplicação de multa. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153595-87.2020.8.26.0000 -Voto no 17912 L
2
VOTO No 17912
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2153595-87.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA - 2a. VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ALEXANDRE MUNOZ
AGRAVANTES: MIRIA DOS SANTOS, MILTON OLIVEIRA CRUZ
AGRAVADOS: SANDRA BARBOSA SANTOS, RAMONI MOREIRA DE
ALMEIDA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
reivindicatória.
Cumprimento
de
sentença. Insurgência contra decisão
que determinou a expedição do mandado
de
imissão
na
posse.
Alegação
de
ausência de prazo para cumprimento do
mandado. Pretensão de obstar a imissão.
Ofensa à coisa julgada. Litigância de
má-fé
configurada.
Resistencia
injustificada ao andamento do processo.
Inteligência dos artigos 80 e 81, ambos
do
CPC.
Recurso
a
que
se
nega
provimento, com aplicação de multa.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento contra decisão de fls. 11, que determinou a
expedição do mandado de imissão na posse.
Alegam os agravantes, em suma, que não
a r. sentença não fixou prazo razoável para entrega do
imóvel e que no local reside a família e um menor de
idade. Pede o provimento do recurso para nulidade da
decisão.
Foi indeferido o efeito suspensivo, o
agravado não apresentou contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153595-87.2020.8.26.0000 -Voto no 17912 L
3
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
O que pretendem os agravantes é tão
somente obstar a imissão de posse.
Com efeito, verdadeira má-fé processual
a alegação dos agravantes, uma vez que no recurso de
apelação interposto não houve insurgência contra o prazo
para restituição do imóvel aos agravados.
Oportuno enfatizar que a r. sentença
foi prolatada em fevereiro de 2019 e aresto que a
confirmou transitou em julgado dia 02 de dezembro de 2019,
conforme se verifica as fls. 497 dos autos principais.
Assim, os agravantes tinham ciência de
que iriam desocupar o imóvel desde fevereiro de 2019.
Com efeito, não se pode, nesta fase
procedimental,
pretender
reabrir
discussão
acerca
de
questões já solucionadas na fase de conhecimento e
abrigadas sob o manto da coisa julgada.
Verifica-se
que
as
alegações
dos
impugnantes são vazias, ficando evidente o intuito de
atrasar o desfecho da ação, que se desenrola há quase seis
anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153595-87.2020.8.26.0000 -Voto no 17912 L
4
Por conseguinte, o agravo interposto
com as mesmas razões já solucionadas definitivamente,
configura, de forma, explícita, a tentativa de opor
resistência
injustificada
ao
andamento
do
processo,
consoante dispõe o artigo 80 do CPC:
“Considera-se litigante de má-fé aquele
que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de
lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV -
opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V -
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII -
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” Posto isto, nega-se provimento ao
recurso e, nos termos do artigo 80, IV, do CPC, condena-se
a parte agravante na multa por litigância de má-fé
prevista no artigo 81 do CPC, em 1% do valor corrigido da
causa.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153595-87.2020.8.26.0000 -Voto no 17912 L
5
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator